Tribunal: TJMT
Processo: 0004967-33.2009.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004967-33.2009.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (EMBARGANTE), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO À AUTORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CERTIDÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE SURPRESA PROCESSUAL.

REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.

INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO COMPROVADA.

SUSPEIÇÃO JÁ DECIDIDA EM INCIDENTE PRÓPRIO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, negou provimento
ao
recurso. O embargante alega nulidade do julgado por omissão quanto à segunda exceção de suspeição, contradição na concessão da justiça gratuita e ocorrência de prescrição intercorrente, além de imputar simulação ao relator.

II. Questão em discussão

Verificar se

o
acórdão
é nulo
por ausência de
apreciação da segunda exceção de suspeição contra o relator
, bem como se
há contradição quanto ao reconhecimento da gratuidade da justiça à parte embargada
e
se deve ser reconhecida a prescrição intercorrente diante da alegada inércia processual por mais de oito anos
.

III. Razões de decidir

Não há

nulidade
por ausência de apreciação da exceção de suspeição, pois a matéria foi analisada em incidente específico, rejeitado por decisão transitada em julgado, não se admitindo rediscussão.

Quanto à justiça gratuita, não houve contradição, mas sim correção de erro material na certidão do DEJAUX, sendo válida a concessão originária, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC
.

Inexiste prescrição intercorrente, pois foram comprovadas diligências pela parte exequente no curso do processo, inclusive uso reiterado de mecanismos de bloqueio judicial de bens, afastando a inércia.

O embarg
ante
demonstra inconformismo com o desfecho do julgamento e visa

ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

O embargante alega nulidade do julgado em razão da
ausência de apreciação a segunda exceção de suspeição apresentada contra o relator.

Sustenta contradição quanto
ao reconhecimento da gratuidade da justiça à embargada, argumentando que teria ocorrido preclusão e que a decisão violaria o contraditório
.

Afirma a
simulação por parte do relator, pois em outro processo (Ação Rescisória) teria adotado posicionamento diverso sobre a gratuidade da justiça
.

Aduz que
o processo tramita há mais de 8 anos e 8 meses desde o trânsito em julgado da fase de conhecimento
, e, por isso, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a
nulidade
do julgado
por não apreciação da
segunda
exceção de suspeição

por ele apresentada em face do relator, imputando-lhe, inclusive, a prática de atos simulados.

Contudo,
a questão
foi fundamentada de forma clara no acórdão embargado
,
nos seguintes termos
:

“
Importante mencionar que o réu protocolou incidente de arguição de suspeição rejeitado por este relator em 14-5-2025, com fundamento no art. 246, §1º, do CPC c/c art. 219, caput, do RITJMT (Id.284138397).Após o cumprimento das providências regimentais pertinentes, em 26-6-2025, o Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, relator do incidente, rejeitou a arguição por manifesta improcedência (Id.295676351).Verifica-se, portanto, que a questão relativa à suspeição já foi analisada, sendo rejeitada, estando acobertada pela coisa julgada formal.Dessa forma, não há impedimento por parte deste Relator, uma vez que a matéria foi reapreciada em juízo de retratação, com fundamento nos princípios da economia e da celeridade processual, conforme previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, e no art. 134-A, § 1º, do RITJMT
”
.

Portanto, a matéria relativa à suspeição já foi devidamente apreciada e decidida em incidente próprio, estando acobertada pela coisa julgada formal
, nos termos do art.
505, I, do CPC
, não havendo que se falar em nulidade do acórdão por esse motivo.

No tocante à gratuidade da justiça, o
aresto
analisou detalhadamente a questão, esclarecendo que houve erro material na certidão do DEJAUX, que atestou equivocadamente a inexistência da concessão do benefício, quando na realidade este havia sido deferido
pelo juízo de origem. Não há contradição nesse ponto, mas sim correção de erro material, conforme autoriza o art. 1.021, § 2º, do CPC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO PERANTE ESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 418/STJ. RECURSO ESPECIAL PREMATURO. INTEMPESTIVIDADE.
1. O deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância se estende aos tribunais superiores, sendo desnecessária a renovação do pedido, a teor do que prevê o art. 9º da Lei nº 1 .060/50. Precedentes.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 603328 SP 2014/0271747-6, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA – JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO NA ORIGEM – EFEITOS EXTENSÍVEIS A ESTA INSTÂNCIA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Deferida a justiça gratuita na primeira instância, seus efeitos se estendem a todos os graus de jurisdição, sobretudo se não apresentada impugnação.
[...]. (TJ-MT 10021140220208110004 MT, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021).

Quanto ao mérito da prescrição intercorrente, o acórdão embargado analisou detalhadamente a questão, concluindo que não houve inércia da exequente por prazo superior ao legal, tendo sido comprovada a prática de atos processuais destinados à localização de bens penhoráveis, inclusive com reiterado uso da funcionalidade "teimosinha" nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão
julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Sobre a maté
ria
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025